Tribunal: TJBA
Processo: 0538803-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538803-50.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

APELADO: ANDRE LUIZ CARDOSO ALVES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS IBRAHIM OLIVEIRA

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INICIATIVA DO COMPRADOR.
RETENÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a rescisão contratual por iniciativa unilateral do comprador e fixou a retenção de 10% sobre os valores pagos, bem como determinou a devolução do montante remanescente, de forma imediata e parcelada. A sentença também determinou a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da cláusula contratual que previa retenção superior a 10% em caso de rescisão imotivada, à devolução parcial das parcelas quitadas, bem como à restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90).

4. A retenção de 10% dos valores pagos encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite percentuais entre 10% e 25%, conforme o caso concreto, sendo adequada ao caso em análise.

5. Nos termos da Súmula 543 do STJ, a devolução das parcelas remanescentes deve ocorrer de forma imediata e parcelada, evitando o enriquecimento sem causa do promitente vendedor.

6. Quanto à comissão de corretagem, prevalece o entendimento consolidado no Tema 939 do STJ, que valida a transferência ao comprador desde que haja informação clara e destacada no contrato. No caso, o contrato especifica expressamente o percentual de 3% sobre o valor do imóvel e apresenta destaque adequado, justificando a não devolução desses valores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. “Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a retenção de valores pagos em caso de rescisão por iniciativa do comprador deve observar percentual razoável, entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto."

2. "É válida a cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que informada de forma clara e destacada no contrato."

Dispositivos legais relevantes citados:

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 543 do STJ; Tema 939/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº
0538803-50.2018.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA
e parte recorrida
ANDRE LUIZ CARDOSO ALVES
E OUTRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02